Tribunal: TJDFT
Processo: 0735983-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735983-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KCK MULTIMARCAS LTDA - ME APELADO: CLEBER RIBEIRO DA SILVA, DAIANE DIAS DOS SANTOS RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por KCK MULTIMARCAS LTDA - ME., em face da sentença (ID 31172857) prolatada em ação obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por CLEBER RIBEIRO DA SILVA e DAIANE DIAS DOS SANTOS RIBEIRO. Na sentença, foi confirmada a decisão de ID 67063252 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. Verifica-se que nesta instância, a requerida pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça (ID 31172861). Note-se que os benefícios da gratuidade de justiça podem ser concedidos às pessoas jurídicas, nos moldes do art. 98, do CPC, desde que demonstrem a falta de recursos a fim de arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção do seu exercício regular. Ademais, a alegação de insuficiência é presumida como verdadeira somente no caso de pedido feito por pessoa física. Contudo, a empresa ré não demonstrou o estado de hipossuficiência, de modo que não trouxe aos autos elemento algum para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça postulada nesta instancia. Diante desse contexto, intime-se a recorrente, KCK MULTIMARCAS LTDA - ME., para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar documentos hábeis que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2022 15:47:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora